Tribunal: TJSP
Processo: 2071064-07.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"Habeas Corpus" – Estelionato - Extinção da punibilidade ante o decurso "in albis" do prazo decadencial para o oferecimento de representação – Apresentação de novo documento – Admissibilidade – Indevido o condicionamento da persecução penal à data de instauração do procedimento investigatório – Inteligência do art. 39 do CPP - Investigação que não está sob o arbítrio da vítima, motivo pelo

Ementa:
"Habeas Corpus" – Estelionato - Extinção da punibilidade ante o decurso "in albis" do prazo decadencial para o oferecimento de representação – Apresentação de novo documento – Admissibilidade – Indevido o condicionamento da persecução penal à data de instauração do procedimento investigatório – Inteligência do art. 39 do CPP - Investigação que não está sob o arbítrio da vítima, motivo pelo qual não deve resultar em prejuízo a ela – Ordem denegada.